Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DA LIDE ORIGINÁRIA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança relativa a inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel rural, em que ajustado o pagamento do preço por meio de sacas de soja.
2. Decisão anterior - A decisão agravada determinou a substituição da averbação premonitória anteriormente deferida sobre o imóvel objeto da demanda, a pedido dos réus, para incidir sobre imóvel localizado no Estado do Paraná.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a substituição da averbação premonitória incidente sobre o imóvel objeto da demanda para imóvel localizado em outra Unidade da Federação, a pedido dos réus.
III - Razões de decidir
4. Os dois imóveis oferecidos pelos réus em substituição à averbação premonitória delimitada anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau estão localizados em outra Unidade da Federação, distante do local de residência do autor, o que dificulta eventual expropriação, por isso mantida a averbação premonitória sobre o imóvel objeto da demanda, de modo a preservar o resultado útil do processo.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 805.